Tribunal: TJDFT
Processo: 0710349-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO ESBOÇO DE PARTILHA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS RELATIVOS A IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM LITIGIOSO. LIQUIDAÇÃO DIFÍCIL E MOROSA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. SUJEIÇÃO À SOBREPARTILHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por herdeiro contra decisão que, nos autos do inventário, rejeitou as impugnações apresentadas ao esboço de partilha, sob o fundamento de que “as controvérsias que demandem produção probatória deverão ser objeto de ação própria e os bens litigiosos ou de liquidação difícil ou morosa devem ser objeto de sobrepartilha”.
2. Consoante dispõe o art. 669 do CPC, são sujeitos à sobrepartilha: os bens sonegados; da herança descobertos após a partilha; litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa; e os situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário.
3. Da análise dos autos de origem, observa-se que a propriedade do imóvel denominado Fazenda Dois Irmãos é objeto de discussão em ação de usucapião, ajuizada pelo de cujus quando em vida, concluindo-se que o bem é litigioso e, portanto, submete-se à sobrepartilha. Ademais, sabendo-se que um dos requisitos para aquisição originária da propriedade por meio de usucapião é o exercício da posse (arts. 1.238 a 1.244 do CC), depreende-se que a efetiva comprovação ocorrerá na aludida ação, não cabendo ao Juízo de origem se imiscuir em tal seara, à luz do art. 612 do CPC.
4. Ainda que se entenda comprovado o exercício da posse pelos documentos juntados no processo de referência, a liquidação dos respectivos direitos possessórios mostra-se difícil e morosa, tendo em vista as características do imóvel indicadas pelos herdeiros nos autos de origem.
5. Ademais, averígua-se que o inventário tramita desde 2014 e que incumbe ao juiz velar pela duração razoável do processo (art. 139, II, do CPC). Nessa perspectiva, tendo em vista a necessidade de liquidação difícil e morosa dos direitos possessórios sobre o bem, afigura-se que a inclusão dos aludidos direitos no esboço de partilha acarretaria ofensa aos princípios da razoável duração do processo, da efetividade e da celeridade.
6. Recurso conhecido e desprovido.